Tribunal: TJDFT
Processo: 0721824-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721824-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON DIAS LEITE DE ANDRADE AGRAVADO: NATANAEL FRANCA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVERTON DIAS LEITE DE ANDRADE contra decisão proferida nos autos do Processo n. 0734873-67.2020.8.07.0016, em que litiga com NATANAEL FRANCA ROCHA. Em suas razões recursais, o agravante requerer a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso dos autos, verifica-se que o agravante está empregado como executivo de conta pela Mondelez Brasil Ltda, percebendo o salário mensal de R$7.650,00 (ID 27101772 - pág. 3), montante que supera o percebido, em média, pelos trabalhadores assalariados do Brasil, razão pela qual não é possível admitir que esta renda seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Verifica-se, ainda, que há créditos de outras titularidades efetuados na conta do agravante, o que está a indicar que ele possui outra fonte de renda. Por outro lado, os gastos informados não são excessivos e ademais significativa parte dos valores despendidos decorrem de dívidas voluntárias, como o pagamento de parcela de dois automóveis e outros dois empréstimos junto a bancos (ID 27101781). Com efeito, conclui-se que o recorrente busca isentar-se do pagamento das custas e, no caso de sucumbência, dos honorários advocatícios, utilizando-se, para esta finalidade, de pedido de gratuidade de justiça. Nesta perspectiva, o recorrente não faz jus ao benefício. Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Com essas considerações, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada pelo agravante. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator